Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725502-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADO: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724335-09.2019.8.07.0001, requerido por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTRO, rejeitou a arguição de nulidade de intimação por ele suscitada, assim como a impugnação apresentada. Em breve síntese, entende que a decisão agravada não deve prevalecer, porque não reconhecera a nulidade da sua intimação para pagamento voluntário do débito, haja vista que constou de forma equivocada do AR a informação “desconhecido” do endereço indicado. Sustenta que a informação não reflete a realidade, uma vez que sempre residiu no endereço informado nos autos, que é de fácil acesso nesta capital. Afirma que não foi empregado nenhum outro meio para nova tentativa de sua localização. Diz que, sendo nula sua intimação, é indevido o bloqueio judicial de valores no rosto dos autos do processo n.o 0714561-23.2017.8.07.0001, no valor de R$ 34.353,58 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), haja vista que não lhe foi oportunizado o pagamento voluntário da obrigação, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando-se a nulidade da sua intimação, com a consequente devolução do prazo para pagamento voluntário e/ou impugnação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, caso não tenha sido o agravante devidamente intimado para pagamento voluntário do débito, tem-se por evidenciada a probabilidade da alegação de que a intimação seria nula, o que deve ser examinado de forma mais acurada pelo Colegiado, assim como as demais alegações apresentadas em sede de impugnação. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Quanto aos valores cuja penhora fora determinada no rosto dos autos indicados, fica vedada, por ora, a sua movimentação. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator